Tribunal: TJSP
Processo: 0005762-85.2018.8.26.0577
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Estelionato
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Estelionato -Determinação de extinção da punibilidade do recorrido, com a negativa de representação apresentada pela vítima, sendo que o crime foi perpetrado antes do advento da Lei n. 13.964/2019, que adicionou o § 5o ao art. 171, do CP - Regularização da representação da vítima pelo D. Juízo, como condição de procedibilidade da ação, entendendo pela aplicação

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Estelionato -Determinação de extinção da punibilidade do recorrido, com a negativa de representação apresentada pela vítima, sendo que o crime foi perpetrado antes do advento da Lei n. 13.964/2019, que adicionou o § 5o ao art. 171, do CP - Regularização da representação da vítima pelo D. Juízo, como condição de procedibilidade da ação, entendendo pela aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, - Não se aplica, porém, a lei "anticrime" (Lei n.o 13.964/2019) ao crime de estelionato em tela, cometido antes de sua vigência, especialmente porque a alteração por ela trazida ao Art. 171 do Código Penal, embora tenha conteúdo penal, não pode atingir o ato jurídico perfeito e acabado - Caso em que a denúncia já fora oferecida e devidamente recebida, bem como homologada a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/95) - Representação que se trata de condição de procedibilidade e não de prosseguibilidade, sendo que a retroatividade de tal exigência deve restringir-se à fase policial, observado que a nova lei não exigiu a manifestação do interesse da vítima em ver prosseguir o processo - Precedente do STJ - Ademais, recente julgado do C. Supremo Tribunal Federal, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes que se pronunciou no sentido de que a Lei 13.964/2019, que alterou o art. 171, do CP, adicionando o parágrafo 5o, possui natureza mista (penal e processual), daí que inaplicável a retroatividade do referido dispositivo se o Ministério Público já tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da nova Lei (HC 187341-SP) - Decisão que deve ser reformada, para regular prosseguimento do feito - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0005762-85.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido
LUIZ HENRIQUE CAVALCANTE PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso ministerial para anular a decisão impugnada,
determinando-se o regular prosseguimento do feito. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005762-85.2018.8.26.0577 -Voto no 43.045
2
Voto no 43.045 – São José dos Campos
8a Câmara Criminal
Relator: Sérgio Ribas
Recurso em sentido estrito no 0005762-85.2018.8.26.0577
Recorrente: Ministério Público
Recorrido: Luiz Henrique Cavalcante Pereira
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Estelionato -
Determinação de extinção da punibilidade do recorrido,
com a negativa de representação apresentada pela vítima,
sendo que o crime foi perpetrado antes do advento da Lei n.
13.964/2019, que adicionou o § 5o ao art. 171, do CP -
Regularização da representação da vítima pelo D. Juízo,
como condição de procedibilidade da ação, entendendo
pela aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, - Não se
aplica, porém, a lei “anticrime” (Lei n.o 13.964/2019) ao
crime de estelionato em tela, cometido antes de sua
vigência, especialmente porque a alteração por ela trazida
ao Art. 171 do Código Penal, embora tenha conteúdo penal,
não pode atingir o ato jurídico perfeito e acabado - Caso
em que a denúncia já fora oferecida e devidamente
recebida, bem como homologada a suspensão condicional
do processo (art. 89 da Lei 9.099/95) - Representação que
se trata de condição de procedibilidade e não de
prosseguibilidade, sendo que a retroatividade de tal
exigência deve restringir-se à fase policial, observado que a
nova lei não exigiu a manifestação do interesse da vítima
em ver prosseguir o processo - Precedente do STJ -
Ademais, recente julgado do C. Supremo Tribunal Federal,
da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes que se
pronunciou no sentido de que a Lei 13.964/2019, que
alterou o art. 171, do CP, adicionando o parágrafo 5o,
possui natureza mista (penal e processual), daí que
inaplicável a retroatividade do referido dispositivo se o
Ministério Público já tiver oferecido a denúncia antes da
entrada em vigor da nova Lei (HC 187341-SP) - Decisão
que deve ser reformada, para regular prosseguimento do
feito - Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso em sentido estrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005762-85.2018.8.26.0577 -Voto no 43.045
3
interposto pelo Ministério Público, contra a r. decisão de fls. 218, que
julgou extinta a punibilidade de Luiz Henrique Cavalcante Pereira, com
fundamento no art. 107, do Código Penal, porque a vítima manifestou
desejo expresso de não representar contra o acusado.
Inconformado,
recorre
o
Ministério
Público aduzindo que na época dos fatos não se exigia a formalidade
trazida pela Lei n. 13.964/2019, sendo que tal determinação viola o ato
jurídico perfeito e o princípio da legalidade, porquanto a denúncia já foi
recebida. Diante do exposto pleiteia a reforma da decisão, com a
consequente determinação do prosseguimento do processo, realizando-
se os atos necessários até final julgamento. Por fim, aponta os artigos
171, § 5o e 102, ambos do CP e artigo 24, do CPP, prequestionados para
efeito de eventual interposição de recursos as Cortes Superiores (fls.
241/248).
O
recurso
foi bem processado e
contrariado pela defesa (fls. 226/234).
Em sede de juízo de retratação, a r.
decisão foi mantida, sendo os autos remetidos a este Egrégio Tribunal
(fls. 236).
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria
de Justiça pugnou pelo provimento do recurso ministerial (fls. 259/263).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005762-85.2018.8.26.0577 -Voto no 43.045
4
O recurso interposto pelo Ministério
Público comporta provimento.
O recorrido foi denunciado (fls. 96/98)
por incurso no art. 171, “caput”, do Código Penal, porque no dia 17 de
junho de 2017, na Avenida Cidade Jardim, no 5010, Bosque dos
Eucaliptos, na cidade e comarca de São José dos Campos, LUIZ
HENRIQUE CAVALCANTE PEREIRA obteve para si ou para outrem
vantagem ilícita em prejuízo de Germino Idalgo, induzindo-o em erro,
mediante emprego de meio fraudulento.
Segundo o apurado, naquela ocasião, por
meio de apresentações realizadas em nome da empresa Telex Bit, o
denunciado convenceu a vítima a adquirir cotas virtuais daquela
empresa, com a promessa de que cada cota renderia R$ 400,00 ao mês.
Induzida em erro, a vítima entregou seu
automóvel Hyundai, modelo Santa Fé, de placas KVV-6399, avaliado
em R$ 48.592,50 (fl. 22), na troca de 11 cotas e ficou aguardando os
rendimentos prometidos. Todavia, cerca de três semanas depois, ela foi
informada de que a empresa teria cessado suas atividades.
Sempre que a vítima indagava o
denunciado, ele apresentava respostas evasivas até que, informando ter
vendido o veículo para terceiro, pediu-lhe mais R$ 25.000,00 para
colocar o dinheiro numa pirâmide financeira e, assim, reaver o valor do
veículo.
Após
muita
insistência,
as
partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005762-85.2018.8.26.0577 -Voto no 43.045
5
acabaram celebrando um acordo, por meio do qual a vítima teve de
pagar mais R$ 20.000,00 para ter seu veículo de volta.
Em
pesquisa
realizada
pela
Junta
Comercial, não foi localizado registro ou ficha cadastral da empresa
“Telex Bit” (fls. 72/75), circunstância que deixou patente a má-fé do
denunciado.
A denúncia foi recebida por decisão
proferida aos 06 de agosto de 2019 (fls. 100), nos exatos termos em que
ofertada pelo Ministério Público, determinada a abertura de vista ao
Ministério Público para oferecimento de eventual proposta de suspensão
condicional do processo (fls. 113 e 154).
A proposta foi homologada e suspenso o
processo pelo período de dois anos (fls. 180).
Ocorre que, a d. Defensoria postulou a
intimação da vítima, nos termos da alteração promovida pela Lei no
13.964/2019, para oferecimento de representação em 30 (trinta) dias, sob
pena de decadência (fls. 182/186), sendo que tal pedido foi deferido pelo
MM Juiz (fls. 187).
A vítima compareceu em cartório e
manifestou desejo de não representar criminalmente contra o réu (fls.
208).
Após manifestação do Ministério Público
(fls. 213/217), o MM Juiz entendeu pela aplicação retroativa da Lei
13.964/2019, que incluiu o §5o ao art. 171 do Código Penal, norma mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005762-85.2018.8.26.0577 -Voto no 43.045
6
benéfica ao réu, e haja vista que a vítima manifestou desejo de não
representar criminalmente contra o réu, determinou a extinção da
punibilidade do réu, consoante art. 107, do CP (fls. 218).
No entanto, respeitado o entendimento
do d. magistrado “a quo”, considero prescindível, in casu, a suposta
regularização da representação da vítima.
Senão vejamos.
Observa-se a existência de precedente do
C. Superior Tribunal de Justiça (HC n.o 573093-SC) no sentido de que
não se aplica a lei “anticrime” (Lei n.o 13.964/2019) aos crimes de
estelionato cometidos antes de sua vigência, especialmente porque a
alteração por ela trazida ao Art. 171 do Código Penal, embora tenha
conteúdo penal, não pode atingir o ato jurídico perfeito e acabado
(lembrando que no caso em análise a denúncia já fora oferecida e
devidamente recebida, bem como aceita proposta de suspensão
condicional do processo).
Acrescente-se a tal recente julgado do C.
Supremo Tribunal Federal, da relatoria do Ministro Alexandre de
Moraes que se pronunciou no sentido de que a Lei 13.964/2019, que
alterou o art. 171, do CP, adicionando o parágrafo 5o, possui natureza
mista (penal e processual), daí que inaplicável a retroatividade do
referido dispositivo se o Ministério Público já tiver oferecido a denúncia
antes da entrada em vigor da nova Lei (HC 187341-SP).
Além disso, o julgado em comento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005762-85.2018.8.26.0577 -Voto no 43.045
7
destaca tratar-se a representação de condição de procedibilidade e não de
prosseguibilidade, sendo que a retroatividade de tal exigência deve
restringir-se à fase policial, observado que a nova lei não exigiu a
manifestação do interesse da vítima em ver prosseguir o processo como
fez no caso do art. 88 da Lei n.o 9.099/95, por exemplo.
Com efeito, como registrou o “Parquet”,
a denúncia foi oferecida e recebida antes da vigência da Lei 13.964/2019
e, além disso, a exigência de que a vítima apresente representação,
configura violação ao ato jurídico perfeito e ao princípio da legalidade.
Ainda nessa esteira, conforme apontou a
d. Promotora de Justiça às fls. 243, “não há como ignorar o disposto no
art. 102 do Código Penal, que permite à vítima apresentar retratação de
sua representação, porém, somente até o recebimento da denúncia”.
Reforço que a lei posterior não pode
retroagir de modo a atingir o ato jurídico perfeito e acabado,
apresentando novos requisitos para a propositura de ação penal cuja
denúncia, como “in casu”, já foi antes devidamente ofertada, atendidos
os requisitos legais então vigentes, e, inclusive, por isso mesmo,
fundamentadamente recebida, bem como homologada a suspensão
condicional do processo.
Sendo assim, de rigor a reforma da r.
decisão, para, superada a exigência de representação formal, determinar-
se o regular prosseguimento do feito.
Por
todo
o
exposto,
DÁ-SE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005762-85.2018.8.26.0577 -Voto no 43.045
8
PROVIMENTO ao recurso ministerial para anular a decisão impugnada,
determinando-se o regular prosseguimento do feito.
Sérgio Ribas
Relator